Tribunal: TJPA
Processo: 0808008-58.2026.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE JURISDIÇÃO
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5899 - Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE JURISDIÇÃO (325) - 0808008-58.2026.8.14.0000

SUSCITANTE: 2ª VARA DE JUIZ DAS GARANTIAS DAS COMARCAS DO INTERIOR

SUSCITADO: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO/PA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO PLANTONISTA E JUÍZO DAS GARANTIAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. DEVER DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INTEGRAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA. CONFLITO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior em face do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (Plantonista), em razão de divergência acerca da competência para realização de audiência de custódia em Auto de Prisão em Flagrante instaurado contra investigado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, após o magistrado plantonista homologar o flagrante e converter a prisão em preventiva, sem realizar a audiência de custódia e remeter os autos ao Juízo das Garantias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o magistrado plantonista que recebe Auto de Prisão em Flagrante possui o dever funcional de realizar a audiência de custódia como parte da tutela jurisdicional urgente ou se sua competência se limita à análise documental das hipóteses do art. 310 do CPP, podendo remeter o feito ao Juízo das Garantias para a prática do ato presencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Resolução nº 16/2016-TJPA estabelece que o plantão judiciário destina-se à apreciação de comunicações de prisão em flagrante e pedidos de liberdade, determinando que a competência do magistrado plantonista somente se exaure com a prestação jurisdicional urgente em sua integralidade.

4.

A audiência de custódia integra o controle de legalidade e convencionalidade da prisão, não constituindo ato meramente burocrático ou adiável, especialmente quando há alegação de agressões policiais e necessidade de verificação imediata de eventuais maus-tratos ou tortura.

5.

A implementação do Juízo das Garantias pela Resolução nº 9/2025-TJPA não revoga as atribuições do plantão judiciário, pois o art. 12 da norma preserva expressamente a competência do juízo plantonista para realização das audiências de custódia nos feitos recebidos durante o regime de plantão.

6.

A jurisprudência consolidada da Seção de Direito Penal do TJPA reconhece que a análise das hipóteses do art. 310 do CPP pelo juízo plantonista compreende necessariamente a realização da audiência de custódia, por constituir etapa essencial do controle judicial da prisão em flagrante.

7.

A remessa dos autos ao Juízo das Garantias antes da realização da audiência de custódia caracteriza negativa de prestação jurisdicional, por impedir a entrega integral da tutela urgente exigida pelo regime de jurisdição ininterrupta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Conflito procedente.

Tese de julgamento
:

1.

Compete ao juízo plantonista realizar a audiência de custódia relativa à prisão em flagrante comunicada durante o período de plantão.

2.

A análise das hipóteses previstas no art. 310 do CPP compreende a realização da audiência de custódia como etapa essencial do controle de legalidade da prisão.

3.

A competência do juízo plantonista somente se exaure com a prestação integral da tutela jurisdicional urgente.

4.

A implementação do Juízo das Garantias não afasta a atribuição do magistrado plantonista para realização da audiência de custódia nos feitos recebidos em regime de plantão.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 310; Lei nº 11.343/2006, art. 33; Resolução nº 16/2016-TJPA, arts. 1º, II, e 3º, parágrafo único; Resolução nº 9/2025-TJPA, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Conflito de Jurisdição nº 0825509-59.2025.8.14.0000, Rel. Des. Sergio Augusto de Andrade Lima, Seção de Direito Penal, j. 03.02.2026.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da E. Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em conhecer e dirimir o conflito, para fixar a competência do
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA
, nos termos do voto da Relatora.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 02 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de
Conflito Negativo de Competência
, tendo como suscitante o
Juízo da 2ª Vara de Juiz das Garantias das Comarcas do Interior
e como suscitado o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (Plantonista)
.

O presente conflito teve origem no Auto de Prisão em Flagrante nº 0802054-90.2026.8.14.0045 (
ID 35067734
), instaurado contra
Dienison Gomes Guedes
pela suposta prática do crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006). O flagrante foi comunicado ao Judiciário em regime de plantão no dia 25/03/2026.

O Juízo suscitado (Vara Criminal de Redenção/Plantonista), em decisão de
ID 35067734
, homologou o auto de prisão em flagrante e converteu a custódia em prisão preventiva. No entanto, deixou de realizar a audiência de custódia e determinou a remessa dos autos ao Juízo das Garantias, fundamentando sua decisão na Resolução nº 9/2025-TJPA e no advento do horário de expediente.

Por sua vez, o Juízo suscitante (2ª Vara de Juiz das Garantias), ao receber os autos, exarou decisão (
ID 35067734
) recusando a competência para o ato. Argumentou que a jurisdição do plantonista só se encerra com a completa prestação jurisdicional de urgência, incluindo a audiência de custódia, conforme a Resolução nº 16/2016-TJPA e precedentes desta Corte, suscitando assim o conflito.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de
ID 36228060
, manifestou-se pelo conhecimento e
procedência
do conflito, para que os autos retornem ao Juízo Plantonista de Redenção para a realização da audiência de custódia.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

VOTO

Por restarem plenamente configurados os pressupostos processuais, conheço do presente Conflito Negativo de Jurisdição.

A controvérsia reside em definir se o magistrado plantonista, ao receber um Auto de Prisão em Flagrante, possui a obrigação funcional de realizar a audiência de custódia ou se sua competência se limita à análise documental do art. 310 do Código de Processo Penal, delegando o ato presencial ao Juízo das Garantias.

Analisando o arcabouço normativo deste Tribunal, verifico que a
Resolução nº 16/2016-TJPA
, que regulamenta o plantão judiciário, é clara ao dispor em seu art. 1º, inciso II, que o plantão se destina ao exame de comunicações de prisão em flagrante e apreciação de pedidos de liberdade. Mais adiante, o parágrafo único do art. 3º estabelece que a competência do plantonista se exaure apenas com a apreciação da
completa tutela de urgência
.

A audiência de custódia não é um ato meramente burocrático ou postergável; trata-se de um controle de convencionalidade e legalidade indispensável, especialmente em casos como o presente, em que a defesa alega a existência de
lesões corporais
decorrentes de agressões policiais (
ID 172002219
). A oitiva do preso é o momento oportuno para o magistrado aferir eventuais maus-tratos ou tortura, finalidade que se perde se o ato for adiado para o expediente normal de outro juízo.

Sob a ótica do Reforço Convencional, impende destacar que a realização da audiência de custódia não é mera faculdade, mas um dever imposto pelo Pacto de San José da Costa Rica e reafirmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADPF 347. No caso concreto, em que há expressa alegação de agressão policial, a oitiva imediata do custodiado pelo magistrado que primeiro toma contato com o flagrante é imperativo de Direitos Humanos, não podendo o juízo plantonista se eximir de tal responsabilidade sob o pretexto de transferência de competência.

Ademais, a implementação do Juízo das Garantias pela
Resolução nº 9/2025-TJPA
não revogou as normas do plantão. Pelo contrário, o art. 12 da referida Resolução reforça que a competência do juízo plantonista para a realização das audiências de custódia quanto aos feitos por ela recebidos neste regime permanece inalterada.

Nesse sentido, colaciono o entendimento consolidado desta Egrégia Seção de Direito Penal, destacando o trecho pertinente ao deslinde da questão:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE PLANTÃO E JUÍZO DO JUIZ DAS GARANTIAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. DEVER DE ANÁLISE IMEDIATA E INTEGRAL DAS HIPÓTESES DO ART. 310 DO CPP, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO PLANTONISTA. (...) A audiência de custódia é parte integrante do controle de legalidade da prisão. A análise do art. 310 do CPP não se exaure na decisão sobre o relaxamento, a conversão em preventiva ou a concessão de liberdade provisória, mas abrange a oitiva do preso, ato essencial para a aferição de eventuais ilegalidades. (...) A jurisprudência desta Egrégia Corte é pacífica no sentido de que compete ao juízo plantonista a análise de todas as medidas urgentes relativas à prisão em flagrante comunicada durante o seu período de atuação, o que inequivocamente inclui a audiência de custódia.
(TJPA - CONFLITO DE JURISDIÇÃO - Nº 0825509-59.2025.8.14.0000 - Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA - Seção de Direito Penal - Julgado em 2026-02-03) – destaquei.

Portanto, a decisão do juízo suscitado em declinar da competência antes de realizar a audiência de custódia configura negativa de prestação jurisdicional. A jurisdição ininterrupta exige que o magistrado que recebe a urgência entregue o resultado jurisdicional esperado em sua totalidade.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do conflito e o
JULGO PROCEDENTE
para
DECLARAR
a competência do Juízo Suscitado, qual seja, o
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA (Plantonista responsável no dia 25/03/2026)
, para a realização da audiência de custódia e conclusão dos atos de urgência nos autos em referência.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

DESA. ALDA GESSYANE MONTEIRO SOUZA TUMA

Relatora

Belém, 02/06/2026